Tribunal: TJBA
Processo: 8087811-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087811-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IRENILDO SANTANA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO ACOLHIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

2. O acórdão embargado analisou adequadamente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, destacando a abusividade da cobrança da tarifa de registro ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 600.663/RS), que admite a repetição do indébito em dobro quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. A alegada omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária não prospera, porquanto esses parâmetros são definidos pelas normas legais incidentes na fase de cumprimento de sentença, não sendo imprescindível a sua menção expressa no acórdão.

4. Inexistindo vícios na decisão embargada, e evidenciado o objetivo de rediscutir o mérito da causa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8087811-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU SA e como embargado IRENILDO SANTANA DA ANUNCIACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13